Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBERTURA DE SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADA DIANTE DA RENOVAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMINATÓRIA. URGÊNCIA DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao réu que implemente no contrato de empréstimo consignado n. 981221592 a respectiva cobertura de seguro prestamista, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o autor renovou, via contato telefônico, empréstimo em consignação. Afirma que a idade do segurado, na data da contratação/renovação do seguro, somada ao prazo da operação de crédito parcelado, não poderia ser superior a 75 anos, 11 meses e 29 dias e que, como superou, impossível a contratação do seguro. Afirma que houve transparência na negociação e o contrato pactuado entre as partes não possui qualquer ilegalidade. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6, III, do CDC).

6. No caso em análise, o autor renegociou alguns contratos de empréstimo que possuía no banco réu e, momentos depois, descobriu que o novo contrato não possuía seguro prestamista. Alega ausência do dever de informação, de transparência e de boa-fé.

7. A função precípua do seguro prestamista eventualmente contratado é a de amortizar as parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante.

8. Neste caso, caberia ao banco recorrente demonstrar que o autor foi informado da ausência do seguro diante da renovação do empréstimo, seja por meio de gravação de áudio ou qualquer tipo de assinatura em documento declaratório. Correta a inversão do ônus aplicada pelo juízo de origem e correta a condenação lá estabelecida, já que nada foi comprovado no sentido de que o consumidor foi informado que na renovação do empréstimo, seria retirada a opção do seguro.

9. Assim, diante do não cumprimento do dever legal do fornecedor de serviços e diante da falha na prestação do serviço, correta a sentença que determinou que o réu implementasse no contrato de empréstimo consignado n. 981221592 a respectiva cobertura de seguro prestamista.

10. Sobre a multa cominatória, aplicada para a efetivação da obrigação de fazer pelo réu condenado, devida. O caso requer urgência, já que a qualquer momento antes da implementação deste seguro poderá ocorrer um sinistro. Sobre o valor arbitrado, considerando a urgência do caso em análise, o poder econômico do banco réu e a facilidade para o cumprimento desta obrigação de fazer, o valor fixado na origem é razoável e proporcional.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.